Tribunal: TJDFT
Processo: 0734074-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734074-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: SURAMA VELOSO PEIXOTO ARANTES D E S P A C H O À Agravante para esclarecer, em 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal, tendo em vista que o pedido para a intimação da sociedade empresária, requerido em 20/6/2024 (ID 200937480, na origem) já havia sido realizado em 4/3/2024 (ID 188721630, na origem), conforme constou expressamente na r. decisão agravada. Manifeste-se, ainda, sobre a dialeticidade recursal, uma vez que nas razões recursais a Recorrente sustenta a necessidade de intimação dos sócios da pessoa jurídica, o que não foi tratado na r. decisão agravada e nem na petição que ensejou a prolação do decisum. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator